Tribunal: TJBA
Processo: 0500703-43.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500703-43.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: BERNARDO SILVERIO SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PRECEDENTE DO STF. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Camaçari contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral (RE nº 837.311/PI). O acórdão reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público para o cargo de Professor de Ciências, diante da constatação de preterição arbitrária e imotivada decorrente da contratação temporária de terceiros durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o art. 1.030, I, “a”, do CPC, ao reconhecer a conformidade entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral, especialmente quanto (i) à inexistência de direito automático à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas; e (ii) à possibilidade de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 estabelece que a aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, admitindo-se, contudo, o direito subjetivo à nomeação quando configurada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. No caso concreto, o acórdão recorrido reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária ao constatar a contratação temporária de terceiros para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual o agravado foi aprovado, durante o prazo de validade do concurso.

5. As alegações do ente público relativas à licitude das contratações temporárias, às restrições orçamentárias e à existência de Termo de Ajustamento de Conduta não afastam a conclusão de que a decisão recorrida observou a tese vinculante fixada pelo STF, limitando-se a aplicar ao caso concreto a exceção expressamente prevista no precedente de repercussão geral.

6. Inexistência de dissociação entre o acórdão recorrido e o Tema 784 da repercussão geral, o que autoriza a aplicação do art. 1.030, I, “a”, do CPC e a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC, quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral. 2. Não há interpretação ampliativa do Tema 784 quando o acórdão recorrido, embora reconheça que o candidato foi aprovado fora do número de vagas, identifica, com base no quadro fático dos autos, preterição arbitrária e imotivada apta a autorizar o direito subjetivo à nomeação. 3. Evidenciada a aderência entre a moldura fático-jurídica do caso concreto e a exceção expressamente prevista no Tema 784 do STF, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015 (Tema 784 da repercussão geral).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Remessa Necessária Cível n.º 0500703-43.2017.8.05.0039, em que figura como Agravante MUNICÍPIO DE CAMACARI e como agravado BERNARDO SILVERIO SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça